Tribunal: STF
Processo: ARE 1365485
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV SEM A OBSERVÂNCIA DO NOVO LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTABELECIDO PELA LEI 17.205/19. 



    RPV. Cumprimento de sentença. Título judicial formado antes da Lei n.º 17.205/19. O STF sedimentou no Tema 792 que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. “In casu”, ao tempo do trânsito em julgado o crédito do agravado extrapolava os limites da obrigação de pequeno valor. A parte agravada não formulou renúncia antes de novembro de 2019, de forma que naquela quadra possuía direito à execução apenas no regime de precatórios. Renúncia ao crédito excedente às obrigações de pequeno valor na vigência da Lei 17.205/2019. A situação jurídica foi constituída pelo ato unilateral posteriormente à redução do limite de RPVs. Incidência do novo limite de RPV estabelecido pela Lei 17.205/19. Decisão reformada. 



    RECURSO PROVIDO ” (pág. 2 do documento eletrônico 41).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral (RE 729.107/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio), no qual ficou assentado que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    No voto condutor do referido julgado, o relator assinalou:



    “[...]



    É relevante destacar que no momento da formulação do ato unilateral de renúncia é que se aperfeiçoa o enquadramento no regime de obrigações de pequeno valor. 



    Ao tempo da formação da coisa julgada o crédito do agravado não se enquadrava no regime jurídico das RPVS e tampouco foi formulada renúncia ao excedente antes do advento da Lei 17.205/19. 



    Nesse diapasão, como a situação jurídica foi constituída posteriormente ao advento da Lei 17.205/19, incide “in casu” o novo limite de RPVs” (pág. 7 do documento eletrônico 5). 



    Assim, ao aplicar as disposições da Lei 17.205/2019 à fase executiva de título judicial já transitado em julgado, o Tribunal de origem dissentiu da orientação firmada por esta Corte no Tema 792 da Repercussão Geral, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado. Nesse sentido, em processos nos quais se tinha o mesmo ente federado e a mesma controvérsia, cito as seguintes decisões: RE 1.362.468/SP e RE 1.356.331/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator